Tribunal: TJSP
Processo: 0001268-40.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de armamento– Artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavras das vítimas e dos policiais – Validade – Precedentes – Reconhecimento – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Condenação acertada e mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de armamento– Artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavras das vítimas e dos policiais – Validade – Precedentes – Reconhecimento – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Condenação acertada e mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Afastamento do percentual aplicado na terceira fase – Impossibilidade – Reconhecimento de duas majorantes que permite a exasperação – Regime inicial fechado – Adequado à espécie – APELO NÃO PROVIDO.